Tribunal: CARF
Processo: 10314.001010/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001010/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.251 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
TRANSPORTES RODOVIARIOS IMIGRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 19/09/2006, 20/09/2006, 20/10/2006, 31/10/2006,
05/09/2007, 23/10/2007, 11/12/2007, 12/02/2008, 26/02/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO A DESTEMPO. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE. MOTIVO JUSTIFICADO. FALTA DE PROVAS.
A responsabilidade pela conclusão a destempo do trânsito aduaneiro só pode
ser excluída quando o transportador comprovar a ocorrência de motivo
justificado, de acordo com a parte final da alínea c, do inciso VIII, do art. 107,
do Decreto-Lei 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-97.143
(e-fls. 182/188), da 14a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 26/03/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001010/2009-29
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

Multa por atraso na chegada ao destino de veículo em operação de trânsito
adunaneiro.
É fato gerador da multa prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea “c”, do
Decreto-Lei 37/1966, a chegada com atraso, de veículo em operação de trânsito
aduaneiro. Cabe à Auditoria comprovar a impontualidade, cabendo à
transportadora comprovar a ocorrência de motivo justificado para o atraso.
A apresentação de alegações desacompanhadas da indispensável comprovação
não justifica a revisão do lançamento fiscal, uma vez que alegar sem
comprovar equivale à falta de alegação.
Segue transcrito o minudente relatório contido na decisão recorrida:
Da autuação
O presente processo é pertinente à notificação de lançamento de fls.165/168
referente à multas regulamentares (não passíveis de redução) – código de receita
DARF 2185, no valor total de R$ 5.000,00.
2. Foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 07/10, posteriormente
cancelada e substituída. A referida notificação foi lavrada em decorrência de
multas aplicadas à Transportes Rodoviários Imigrantes Ltda, para a qual foi
concedido o regime especial de trânsito aduaneiro para as mercadorias
acobertadas pelas Declarações de Trânsito Aduaneiro especificadas no relatório
fiscal, no entanto os veículos chegaram ao destino fora do prazo concedido,
razão da aplicação das multas.
3. A Contribuinte foi intimada a justificar o atraso ocorrido no percurso das
rotas referentes às Declarações de Trânsito Aduaneiro elencadas na intimação
de fl. 66. A Contribuinte não se manifestou.
4. A Contribuinte foi intimada em 21/02/2009, conforme consta na fl. 69, da
Notificação de Lançamento de fls. 07/10.
5. A Transportes Rodoviários Imigrantes Ltda ingressou com as seguintes
impugnações:
5.1. Impugnação de fl. 73, na qual se insurge contra a multa referente a DTA
06/0338863-9, alegando que partiu com atraso “por motivo de fila para sair
do terminal”.
5.2. Impugnação de fl. 81 na qual se insurge contra a multa referente a DTA
06/0338882-5, alegando que partiu com atraso “por motivo de fila para sair
do terminal”.
5.3. Impugnação de fl. 92 na qual se insurge contra a multa referente a DTA
06/03997561-5, alegando que partiu com atraso “por motivo de fila para sair
do terminal”.
5.4. Impugnação de fl. 102 na qual se insurge contra a multa referente a DTA
06/0397566-6, alegando que partiu com atraso “por motivo de fila para sair
do terminal”.
5.5. Impugnação de fl. 110 na qual se insurge contra a multa referente a DTA
08/0058211-0, alegando que partiu com atraso “por motivo de fila para sair
do terminal”.
5.6. Impugnação de fl. 120 na qual se insurge contra a multa referente a DTA
08/0080527-5, alegando que partiu com atraso “por motivo de fila para sair
do terminal”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

6. Na fl. 129 consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário no qual foi
documentada
a
transferência
de
R$
1.500,00
para
o
processo
10314.002724/2009-54, pois se trata de matéria não impugnada e que foi
incluída em parcelamento.
7. Na fl. 130 a Contribuinte solicita a exclusão da DTA 07/0344444-1, pois
verificou que a mesma consta indevidamente da relação de ocorrências, sendo
que na fl. 143 a Equipe de Controle de Crédito Tributário informa que a DTA
07/0344444-1 teve a sua ocorrência excluída do Sistema Trânsito.
7.1. Na fl. 161 foi emitido despacho relatando que na notificação de lançamento
originalmente lavrada ocorreu um equívoco: no corpo da notificação foi
digitado DTA 07/0344444-1, ao invés de DTA 07/0164743-4. Foi assinalado
que o referido equívoco não altera o valor do lançamento, não obstante foi
emitida nova notificação na qual foi corrigida a informação incorretamente
efetuada na notificação original. A Contribuinte foi cientificada do lançamento
e da reabertura do prazo de impugnação. Cabe assinalar que a DTA
07/0164743-4 foi paga, encontrando-se extinta.
8. A Contribuinte peticionou informando o parcelamento das DTA 06/0384302-
6, 07/0429626-8 e 07/0514885-8.
9. Foi emitida nova Notificação de Lançamento, juntada aos autos nas fls.
164/171.
10. Esclarece a Auditoria no relatório da Notificação de Lançamento de fls.
165/168, emitida para correção do equívoco na numeração de uma das DTA
(conforme explicitado acima no item 7.1) que:
001 - CHEGADA DE VEÍCULO EM TRANSITO ADUANEIRO APÓS PRAZO
ESTABELECIDO Foi concedido o regime especial de trânsito aduaneiro para
as mercadorias acobertadas pelas Declarações de Trânsito Aduaneiro, abaixo
especificadas. No entanto, os veículos chegaram ao destino fora do prazo
concedido, conforme atesta a chancela da portaria deste Porto Seco:
11. O relatório fiscal identifica as DTA, as placas dos tratores e carretas, as
datas das previsões das chegadas previstas e das chegadas efetivas, bem como
as horas de chegadas previstas e as horas de chegadas efetivas. Os números das
DTA são os seguintes:
06/0338863-9;
06/0338882-5;
06/0384302-6;
06/0397561-5;
06/0397566-6;
07/0344444-1;
07/0429626-8;
07/0514885-8
08/0058211-0;
08/0080527-5
12. A Auditoria presta os seguintes esclarecimentos:
Em 06/10/2008 , foi emitida a intimação 74/2008, para que o beneficiário do
regime de trânsito justificasse ou recolhesse a multa prevista por tais atrasos.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

Como não houve manifestação alguma, esta fiscalização aplica a multa por
atraso na chegada de veiculo em trânsito aduaneiro, capitulada no
Art.107,VIII, alínea "c" do I Decreto-lei 37/66, com nova redação dada pelo
Art.77 da Lei 10833/03.
Resta salientar que consta da referida intimação, a DTA 07/0164743-4.
Porém , após pesquisa no Sistema Trânsito , verificou-se que tal DTA teve sua
ocorrência excluída, motivo pelo qual não consta da presente notificação de
lançamento. O beneficiário, em questão, protocolou neste Porto Seco , pedidos
de exclusões de ocorrências para as DTA's : 07/0429626-8 e 07/0514885-8. Os
veículos vinculados a essas DTA's, bem como as datas e horários de chegada
estão acima relacionados. Como justificativa, alegou-se que os atrasos foram
decorrentes de problemas mecânicos nos veículos. Para comprovar tal
alegação, foram apresentadas as respectivas notas fiscais de serviço.
Os procedimentos a serem adotados em casos de interrupção na operação de
trânsito estão disciplinados no art.60 da IN SRF 248/2002:
No entanto, não fez parte dos documentos que instruíram o citado pedido, o
Termo de Ocorrência. A fiscalização que jurisdiciona o local onde se deu o
fato, quando comunicada sobre o motivo da interrupção do Trânsito
Aduaneiro, lavrará o chamado Termo de Ocorrência registrando o fato. A
apresentação do citado documento comprovaria a observância da alínea
“a” do inciso II do Art. 60 do referido dispositivo legal.
No entanto, carecem aos pedidos de exclusões de ocorrências, documentos que
possibilitem a esta fiscalização, formar convicção de que houve o cumprimento
das normas estabelecidas na alínea "a" do inciso II do Art.60 da IN SRF
248/08.
Por esse motivo, decide pelo indeferimento dos pleitos .
Assim, esta fiscalização mantem as referidas DTA's , no rol de ocorrências por
chegada em atraso e as inclui na presente notificação de lançamento para a
cobrança da multa capitulada no capitulada no Art.107,VIII, alínea "c" do
Decreto-lei 37/66, com nova redação dada pelo Art.77 da Lei 10833/03.
(...)
13.Constatei em consulta no sistema SIEF a DTA 06/0384302-6 foi transferida
para o processo 10314.002724/2009-54, tendo o mesmo ocorrido com as DTA
07/0429626-8 e 07/0514885-8; constatei ainda que a DTA 07/0164743-4 foi
extinta em razão de pagamento.
14. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, no
artigo 2o da Portaria RFB 1.006, de 24 de julho de 2013, e conforme definição
da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB o
presente processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para
apreciação.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 15/05/2018 (e-fl. 193). E, já em
28/05/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da peça de e-
fls. 197/198 e anexos, por meio da qual aduz que “O Trânsito Aduaneiro inicia-se somente após
a saída do veículo do Recinto Aduaneiro Alfandegado, Zona Primária, de Origem”. Assim, “a
diferença da hora informada pela fiscalização como desembaraço do trânsito e a hora que o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

recinto alfandegado de Origem informa como saída do veículo para inicio do trânsito, não pode
ser computado no prazo que o veículo tem para cumprir o percurso”.
Assevera a recorrente, outrossim, que, em que pese a decisão recorrida ter sido
fundamentado na falta de provas da suas alegações, na verdade, por ocasião do protocolo de sua
defesa, “foram enviadas as devidas provas, que eram os controles de saídas dos recintos
alfandegados, com data, hora e placa do veículo”. Anexa ao recurso os devidos comprovantes, “o
que comprova que os veículos não extrapolaram o prazo dado para a conclusão do trânsito”.
Ao final, a recorrente pleiteia a anulação das multas relativas às seguintes
“DTAs”:

E ainda relaciona as DTA “em que foram deferidos os pedidos de exclusão de
pontuação e multa, causados por atraso na saída do recinto alfandegado: DTA 09/0080133-6,
10/0517822-1, 10/0666373-5 e 11/0426663-3.”
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
A recorrente expressamente se contrapôs ao fundamento posto na decisão
recorrida (falta de provas) ao asseverar que na verdade, por ocasião do protocolo de sua defesa,
“foram enviadas as devidas provas, que eram os controles de saídas dos recintos alfandegados,
com data, hora e placo do veículo”. Defendeu, ademais, a proposição de que o início do prazo
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

para a realização do trânsito aduaneiro deve considerar o horário de saída do veículo do recinto
alfandegado.
Pois bem.
De início, oportuno transcrever excertos da referida decisão, quanto ao
fundamento para o não provimento da impugnação apresentada:
(...)
19. Como visto, a Auditoria demonstrou com precisão e clareza o fato gerador
da multa aplicada, qual seja, a chegada com atraso de veículo em operação de
trânsito aduaneiro.
20. Há que ser observado que o dispositivo legal acima transcrito, estabelece
previsão de descaracterização da multa, quando houver comprovação de que o
atraso decorreu de motivo justificado.
21. Evidentemente, o ônus de comprovação da ocorrência do fato que
justificaria o atraso é do contribuinte.
22. À Auditoria cabe demonstrar que o veículo chegou atrasado ao seu destino,
sendo da autuada o ônus de comprovar que existiu um motivo justificado para o
atraso.
23. Como já ressaltado a Impugnante procurou justificar o atraso alegando
atraso na saída do terminal por motivo de fila para sair do terminal.
24. Como já ressaltado, é da autuada o ônus de comprovar que existiu um
motivo justificado para o atraso.
25. A apresentação de alegações desacompanhadas da indispensável
comprovação não justifica a revisão do lançamento fiscal, uma vez que alegar
sem comprovar equivale à falta de alegação. Assim sendo, caberia à
Impugnante ter trazido aos autos comprovação de que os veículos em transito
saíram atrasados em decorrência de fila para sair do terminal.
26. Como a Impugnante não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações,
devem as mesmas ser tidas como rejeitadas.
Como relatado, não há litígio quanto à efetiva ocorrência das infrações objetos da
autuação. Os documentos acostados ao processo comprovam os atrasos nas conclusões dos
regimes concedidos, com o que a impugnante/recorrente não se contrapôs.
As provas referidas pela recorrente tratam-se dos documentos acostados ao
processo por ocasião da impugnação ao primeiro lançamento (e-fls. 7/17 e anexos),
posteriormente cancelado pela fiscalização e substituído pelo lançamento de e-fls. 143/155. Tais
documentos encontram-se anexados às e-fls. 102 e seguintes, e se referem às justificativas
apresentadas pela impugnante para cada Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) objeto da
autuação, bem como os extratos das respectivas DTA, além dos recibos de saída dos veículos do
recinto alfandegado e também dos respectivos conhecimentos de transporte rodoviário de cargas.
O colegiado de piso teve conhecimento destes documentos mas não os considerou
capazes de afastar a penalidade aplicada porquanto avaliou que se tratavam de meras alegações.
Enfim, referido colegiado não emprestou àqueles documentos o conteúdo probatório suficiente
para o provimento da impugnação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

Com efeito, o que se tem na espécie é que as justificativas apresentadas pela
impugnante, ora recorrente, trataram-se de alegações de atrasos “por motivo de fila para sair do
terminal”. Em que pese os documentos comprovarem os horários de início do trânsito, de
conclusão do regime e também da efetiva saída dos veículos do recinto alfandegado,
efetivamente não se prestam para comprovar a alegação da ocorrência das mencionadas filas
“para sair do terminal”.
Demais disso, o período para conclusão do trânsito, concedido pela autoridade
fiscal já considera um prazo razoável para a saída dos veículos dos recintos alfandegados, além
do período do próprio deslocamento destes até o destino. De fato, compulsando-se os
documentos acostados pela autoridade fiscal (e-fls. 18 e seguintes), observa-se que o período
concedido no regime para o caso concreto foi de 6 horas, para deslocamento dos veículos do
Porto de Santos até o Porto Seco CNAGA, situado na região metropolitana de São Paulo/SP, a
cerca de 70 km de distância.
A mostrar a razoabilidade do prazo concedido, basta observar que, conforme
informado pela impugnante na petição de e-fl. 73, o veículo relativo à DTA no 06/0338863-9
saiu do recinto alfandegado “por volta das 13:11 h (conforme documento anexo)” e concluiu o
regime do trânsito aduaneiro às 17:07 (e-fl. 76), portanto, em menos de 4 horas.
Como dito, caberia à atuada comprovar que as alegadas filas “para sair do
terminal” efetivamente ocorreram e que foram de tamanha demora a justificar a não conclusão
dos regimes de trânsito no razoável prazo fixado. Ausentes estas comprovações, não há como
aceitar a justificativa da impugnante/recorrente, que se tratou assim de meras alegações, como
corretamente considerado pela decisão recorrida.
De resto, registre-se que não há nenhuma previsão normativa que prescreva que o
início do regime do trânsito aduaneiro se dá com a efetiva saída do veículo do recinto
alfandegado. Quando a interessada recebe autorização para realizar o trânsito aduaneiro está
ciente de que deve cumprir o prazo final para sua conclusão, sujeitando-se às sanções previstas
para o seu não cumprimento, salvo motivo justificado, baseado em provas que efetivamente se
prestem a comprovar a sua ocorrência.
Este colegiado, em composição diversa da presente, já julgou caso semelhante
conforme seu Acórdão no 3002-001.695, da sessão de 20 de janeiro de 2021, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/02/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO A DESTEMPO. EXCLUSÃO
RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. MOTIVO JUSTIFICADO.
FALTA DE PROVAS.
A responsabilidade pela conclusão a destempo do trânsito aduaneiro é excluída
quando o transportador comprova a ocorrência de motivo justificado, de acordo
com a parte final da alínea c, do inciso VIII, do art. 107, do Decreto-Lei
37/1966.
No caso dos autos, o transportador não apresentou provas do alegado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.251 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001010/2009-29

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 234
DF CARF MF
Original